Tribunal: CARF
Processo: 10640.723540/2018-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-28

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10640.723540/2018-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.396 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
13 de maio de 2021
Recorrente
FITCOM EMPREENDIMENTOS ESPORTIVOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2019
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. DÉBITOS NÃO SUSPENSOS.
A existência de débitos de tributos federais que não esteja com a exigibilidade
suspensa é hipótese de exclusão do Simples Nacional, nos termos do art. 17, V,
da Lei Complementar no 123/2006. Se não houve a regularização de tais
débitos no prazo legal de 30 (trinta) dias, contados da ciência do ADE, a
exclusão do Simples Nacional deve ser mantida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em rejeitar a conversão
do julgamento do recurso em diligência, proposta pela conselheira Bárbara Santos Guedes e, no
mérito, por unanimidade de votos, em negar ao Recurso Voluntário. Votou pelas conclusões a
conselheira Bárbara Santos Guedes.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Bárbara Santos Guedes, Carlos Alberto Benatti Marcon e Mauritânia Elvira de
Sousa Mendonça.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 09-72.660, de 30 de outubro
de 2019, proferido pela 2a Turma da DRJ/JFA, que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade da Recorrente, mantendo-a excluída do Simples Nacional, a partir de
01/01/2019.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10640.723540/2018-11
Fl. 342
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.396 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10640.723540/2018-11

Conforme Ato Declaratório Executivo DRF/JFA no 3232817, de 31 de agosto de
2018 (e-fls. 5 e 87), a Recorrente foi excluída do Simples Nacional por possuir débitos com a
Fazenda Pública Federal, com exigibilidade não suspensa, elencados a e-fls. 06. Tanto o Termo
de Exclusão, quanto a referida relação de débitos seguem reproduzidos:
Ato Declaratório Executivo DRF/JFA no 3232817:

Anexo único ao Ato Declaratório Executivo DRF/JFA no 3232817, de
31 de agosto de 2018.

Fl. 343
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.396 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10640.723540/2018-11

Após sua cientificação, em 21/09/2018 (e-fls. 86 a Recorrente interpôs
manifestação de inconformidade (e-fls. 2 a 3) alegando:
“(...)
O contribuinte sempre manteve todas as suas obrigações fiscais e tributárias
sistematicamente em dia. No entanto foi surpreendido pelo referido ADE, de exclusão
do Simples Nacional, em razão da existência de débitos, constantes do DEBCAD Ng
405409842, no valor total de R$ 9.369,45.
Tais débitos referem-se a divergências de valores constantes em GFIP, no período entre
11/2007 e 12/2008. Estas divergências foram ocasionadas por problemas na
apresentação da GFIP da empresa, mas não são devidas.
O que ocorreu foi que a empresa possui em seu objeto social tanto atividades constantes
do Anexo III (comércio varejista) quanto atividades constantes do Anexo V
(atividades esportivas) do Simples Nacional.
Assim, conforme a legislação vigente à época, em relação aos funcionários que estavam
vinculados às atividades constantes do Anexo 111, a contribuição previdenciária
patronal (CPP) estava incluída na alíquota do Simples Nacional, enquanto, em
relação aos funcionários que estavam vinculados às atividades constantes do Anexo V,
esta CPP não estava incluída na alíquota do Simples Nacional, devendo ser
recolhida segundo a legislação prevista para os demais contribuintes.
Estas informações quanto a base de cálculo das contribuições previdenciárias de cada
um dos Anexos do Simples Nacional (Anexo III e Anexo V), eram evidenciadas nos
resumos para elaboração da GUIA GPS, mas o programa da GFIP não as
reconheceu, considerando a CPP como devida para a todos os funcionários e sécios
administradores constantes da folha de pagamento da empresa, resultando nesta
divergência de valores.
Para ilustrar estas informações, anexamos as cópias dos resumos da GPS, os quais
passaram, inclusive, pela averiguação e chancela da fiscalização do Ministério do
Trabalho (observem os carimbos do agente fiscal nas folhas dos resumos).
Todas estas inconsistências se deram em virtude do fato de que, na importação de dados
do resumo da folha de pagamento para a GFIP, o sistema da Caixa Econômica Federal,
não reconhece essa "separação" para a apuração da base de cálculo da CPP (Anexo III -
não incide; Anexo V - incide). Tais ajustes “tiveram” que ser realizados manualmente
pelo contribuinte que, tendo apurado o ocorrido, irá retransmitir as GFIPS com as
respectivas correções.
Neste sentido, os valores apontados como divergências, são na verdade diferenças
geradas tendo em Vista a incorreção da base de cálculo da CPP importada pela
GFIP transmitida na época, mas definitivamente, não são devidos pela empresa.
Assim, comprovada a inexistência do débito que deu origem ao ADE de Exclusão do
Simples Nacional, requer seja o mesmo considerado sem efeito, e a pendência
definitivamente removida dos cadastros do contribuinte.”
Em razão da contestação apresentada, a autoridade administrativa assim deixou
consignado, em despacho de e-fls. 83: “Atualizados os sistemas da RFB em face da Contestação
apresentada e não tendo sido encontrados motivos para a revisão do ato de exclusão do Simples
Nacional, encaminhe-se o presente processo à Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento - DRJ para julgamento”.
Fl. 344
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.396 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10640.723540/2018-11

A 2a Turma da DRJ/JFA julgou improcedente a manifestação de inconformidade,
mantendo a Recorrente excluída do Simples Nacional sob o argumento de que não restou
provada a regularização dos débitos, dentro do prazo legal.
Inconformada, a Recorrente ofereceu recurso voluntário com o seguintes
argumentos:
“(...)
Todas estas inconsistências se deram em virtude do fato de que, na importação de dados
do resumo da folha de pagamento para a GFIP, o sistema da Caixa Econômica Federal,
não reconhece essa "separação" para a apuração da base de cálculo da CPP (Anexo III -
não incide; Anexo V - incide). Tais ajustes tiveram que ser realizados manualmente pelo
contribuinte que, tendo apurado o ocorrido, irá retransmitir as GFIPS com as respectivas
correções.
Neste sentido, os valores apontados como divergências, são na verdade diferenças
geradas tendo em vista a incorreção da base de cálculo da CPP importada pela
GFIP transmitida na época, mas definitivamente, não são devidos pela empresa.
Assim, identificado o problema que gerou o débito indevido, e deu origem ao ADE de
Exclusão do Simples Nacional, em 22/10/2018, o contribuinte procedeu à retificação
das GFIPs com as devidas correções, o que comprova neste momento, mediante a
juntada de todos os recibos de transmissão das declarações retificadoras.
Não obstante, tais retificações, inexplicavelmente, não foram consideradas pela Turma
de Julgamento, que em seu relato alega:
"Portanto, a contribuinte irá corrigir as GFIPS, restando provado que não ocorreu a
regularização dos débitos, dentro do prazo legal, confirmada assim, a motivação que
levou a exclusão da empresa do SN."
Veja contudo (abaixo transcrito), que a própria Receita Federal manifesta sobre a
tempestividade da apresentação da Contestação pelo contribuinte, manifestação esta que
foi protocolizada no dia 22/10/2019, exatamente no mesmo dia em que as retificações
das GFIPS foram transmitidas.
"A contestação, protocolada em 22/10/2018, é TEMPESTIVA, pois foi apresentada
dentro do prazo de 30 (trinta) dias contados da ciência do ADE, ocorrida em
21/09/2018."
Ora, se a defesa protocolada em 22/10/2018 foi tempestiva, e as GFIPS retificadoras
foram transmitidas nesta mesma data, logo resta claro que ambos os procedimentos
foram realizados dentro do prazo legal para regularização da pendência.
Os débitos só constavam (como ainda constam até hoje) no sistema da Receita Federal após
esta data, por uma questão de processamento de informações do próprio órgão, mas
definitivamente não por responsabilidade do contribuinte, que procedeu todas as diligências
que lhe cabiam para regularização de seu débito, estritamente dentro do prazo que a lei lhe
concedeu.
“Sendo assim, ficando comprovado que o contribuinte retificou as GFIPS dentro do
prazo legal para regularização dos débitos (dia 22/10/2018), não há como prosperar a
alegação de intempestividade, devendo o ADE ser cancelado para que o contribuinte
tenha garantido o seu direito de permanência no Simples Nacional no ano de 2019”.
Por fim, a Recorrente requereu:
Fl. 345
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.396 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10640.723540/2018-11

“Diante do exposto, requer seja o referido ADE considerado sem efeito, e a pendência
definitivamente removida dos cadastros do contribuinte, para que este se mantenha no
Sistema Simplificado, como é de seu direito”.
É o relatório.

Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III, do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Conforme já relatado, trata o presente processo de exclusão do Regime Especial
Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas
de Pequeno Porte - Simples Nacional, em virtude pela existência de débito (DEBCAB no
405409842, no valor de R$ 9.369,45) sem exigibilidade suspensa (art.17, caput, inciso V, da Lei
Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006):
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou empresa de pequeno porte: (Redação dada pela Lei
Complementar no 167, de 2019)
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;
A Recorrente, nas sua razões de recurso, afirma que o débito em questão é
originou-se de inconsistências na importação de dados do resumo da folha de pagamento para a
GFIP (Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações à Previdência Social), o sistema da
Caixa Econômica Federal, destarte, erro no preenchimento deste documento. Neste sentido,
argumentou a Recorrente:
a) os valores apontados débitos, seriam, na verdade, diferenças geradas tendo em
vista a incorreção da base de cálculo da CPP importada pela GFIP transmitida, mas
definitivamente, não são devidos;
b) procedeu à retificação das mencionadas GIFP ́s, dentro do prazo legal para
regularização dos débitos (dia 22/10/2018);
c) porém, os débitos continuavam no sistema da Receita Federal após esta data,
por uma questão de processamento de informações do próprio órgão.
Compulsando os autos, porém, entendo não assistir razão à Recorrente nos termos
adiante explicado.
Fl. 346
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.396 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10640.723540/2018-11

À guisa de introdução, vale destacar que tratamento diferenciado, simplificado e
favorecido pertinente ao cumprimento das obrigações tributárias, principal e acessória é
aplicável às microempresas e às empresas de pequeno porte. Elevado à condição de princípio
constitucional da atividade econômica orienta os entes federados visando a incentivá-las pela
simplificação de suas obrigações tributárias (art. 170 e art. 179 da Constituição Federal) 1.
A Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, instituiu o Regime
Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional, que é gerido pelo Comitê Gestor do Simples
Nacional (CGSN).
A pessoa jurídica que preenche as condições legais realiza a opção irretratável
para todo o ano-calendário por meio eletrônico no mês de janeiro, até o seu último dia útil,
produzindo efeitos a partir do primeiro dia. Na hipótese do início de atividade a opção é exercida
nos termos legais. A optante deve efetivar o pagamento do valor devido determinado mediante
aplicação das alíquotas efetivas sobre a base de cálculo, ou seja, receita bruta auferida no mês,
bem como apresentar a RFB anualmente declaração única e simplificada de informações
socioeconômicas e fiscais com natureza de confissão de dívida.
Neste contexto, porém, a mencionada Lei Complementar no 123/2006, art. 17,
inciso V, impede a permanência no Simples Nacional das empresas que tenham débitos com a
Receita Federal ou a PGFN, tanto é que esse foi o motivo da exclusão da Recorrente do regime
simplificado. A mesma lei, contudo, dispõe que, se o débito for regularizado em 30 (trinta) dias
da ciência da exclusão (ADE), a permanência no Simples Nacional será permitida (art.31, § 2o):
Art. 31. A exclusão das microempresas ou das empresas de pequeno porte do Simples
Nacional produzirá efeitos:
(...) § 2o Na hipótese dos incisos V e XVI do caput do art. 17, será permitida a
permanência da pessoa jurídica como optante pelo Simples Nacional mediante a
comprovação da regularização do débito ou do cadastro fiscal no prazo de até 30 (trinta)
dias contados a partir da ciência da comunicação da exclusão.
Entretanto, no presente caso, não houve a regularização os débitos no prazo de 30
(trinta) dias da ciência do ADE, considerando a cientificação da Recorrente de sua exclusão em
21/09/2019 (e-fls. 86).
Isso porque, ainda que a Recorrente tivesse efetuado a transmissão das
retificações das GFIPS dentro do prazo legal para regularização dos débitos (dia 22/10/2018),
estes já estavam inscritos em Dívida Ativa da União, o que de fato, explica o fato de tais débitos

1 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4033/DF. Ministro Relator: Joaquim
Barbosa, Tribunal Pleno, Julgado em 15 de setembro de 2010. Publicado no DJe em 07 de fevereiro de 2011. "3.1.
O fomento da micro e da pequena empresa foi elevado à condição de princípio constitucional, de modo a orientar
todos os entes federados a conferir tratamento favorecido aos empreendedores que contam com menos recursos para
fazer frente à concorrência. Por tal motivo, a literalidade da complexa legislação tributária deve ceder à
interpretação mais adequada e harmônica com a finalidade de assegurar equivalência de condições para as empresas
de
menor
porte."
Disponível
em:
<
http://stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28ADI%24%2ESCLA%2E+E+4033%2ENUME
%2E%29+OU+%28ADI%2EACMS%2E+ADJ2+4033%2EACMS%2E%29&base=baseAcordaos&url=http://tinyur
l.com/c4e6u8d>. Acesso em: 08 mai. 2020.
Fl. 347
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.396 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10640.723540/2018-11

permanecerem em aberto em aberto no sistema da Receita Federal e até justificaria o alegado
erro no processamento das retificadoras, já que são sistemas distintos.
Tanto é verdade que, apesar de a Recorrente não mencionar a respeito, como se
constata às e-fls. 131 e seguintes, em 20/12/2009, logo após a transmissão das GFIPS
reedificadoras, a Recorrente também procedeu ao protocolo de Pedido de Revisão de Dívida
Ativa da União.
Ocorre, eventual pleito de Revisão de Débito inscrito em Dívida Ativa não
suspende não tem o condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário.
Além do mais, o STJ, em sede de recurso representativo da controvérsia (REsp
1.143.094/SP, DJ 01/02/10) posicionou-se no sentido de que a entrega da GFIP é modo de
constituição do crédito tributário, dispensando a Fazenda Pública de qualquer outra providência
tendente à formalização do valor declarado.
Logo, deve ser mantido o efeito da exclusão do Simples Nacional no processo
administrativo fiscal de controle de legalidade do ato administrativo. Esclareça-se que o ato de
exclusão tem caráter meramente declaratório, de modo que seus efeitos retroagem à data da
efetiva ocorrência da situação excludente.
Deste modo, entendo não assistir razão à Recorrente devendo ser mantida sua
exclusão do Simples Nacional, com efeitos a partir de1o de janeiro de 2019, , nos termos do art.
17, inciso V, c/c o art. 29, inciso I, e o art. 30, inciso II, da Lei Complementar no 123/2006.
Deste modo, entendo não assistir razão à Recorrente devendo ser mantida sua
exclusão do Simples Nacional, com efeitos a partir de1o de janeiro de 2019, , nos termos do art.
17, inciso V, c/c o art. 29, inciso I, e o art. 30, inciso II, da Lei Complementar no 123/2006.
Ante o exposto voto pela improcedência do recurso apreciado.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 348
DF CARF MF
Documento nato-digital